Tribunal: TJSP
Processo: 0008934-11.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Indeferimento. Pretendida concessão do benefício com fulcro no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. Impossibilidade. A r. decisão denegatória não comporta qualquer reparo, uma vez que a existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art. 7o do Decreto no 11.302/2022), atrai a incidência do § único do art. 11 deste, exigindo o oportuno

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Indeferimento. Pretendida concessão do benefício com fulcro no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. Impossibilidade. A r. decisão denegatória não comporta qualquer reparo, uma vez que a existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art. 7o do Decreto no 11.302/2022), atrai a incidência do § único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena dos crimes não impeditivos. Requisito não atendido. Agravo não provido.